Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Processo : 0702011-91.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em face do ven. acórdão[1] que negou provimento ao agravo, mantendo a resp. decisão, prolatada em sede de cumprimento de sentença, que determinou a apresentação de nova memória discriminada e atualizada do cálculo dos créditos exequendos. O agravante pede o acolhimento dos declaratórios para sanar omissão havida no aresto quanto à previsão contida no art. 85, § 16, do CPC. Todavia, os embargos de declaração não devem ser admitidos. Isso porque, após a oposição dos declaratórios, o agravante-embargante apresentou nova planilha de cálculo perante o Juízo a quo. Confira-se o teor da petição[2]: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, já devidamente qualificada nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0727030-67.2018.8.07.0001, em que contenta com ADENIR MARCARINI E OUTROS, vem, respeitosamente , à presença de Vossa Excelência, por seus advogados infra-assinados, em atenção ao despacho de Id. 73113342, expor e requerer o que e segue. A ora EXEQUENTE foi intimada apara apresentar planilha atualizada do débito, nos moldes da decisão de Id. 50896514, excluindo os juros de mora do cálculo. Desse modo, o valor devido a título de honorários advocatícios atualizado até 02/10/2020, perfaz quantia de R$ 4.062,13, conforme planilha a seguir: [...] [Sublinhado] Do que se extrai, não houve ressalva e isso importou aceitação tácita da decisão agravada na origem, consistente na apresentação de nova planilha do valor exequendo com a exclusão dos juros de mora do cálculo. Igualmente, do acórdão lavrado pelo Colegiado, significando também a perda do interesse recursal antes existente, exatamente porque não existe mais resistência ao cumprimento da determinação judicial. Com efeito, quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Da mesma forma, se assim o faz após interposto o recurso, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, sem ressalva. Essa é a disciplina dada no art. 1.000 do CPC. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17945251. [2] Id. 73881282 dos autos na origem – no 0727030-67.2018.8.07.0001.